Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014199-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA - CPF: 062.840.741-66 (PACIENTE), VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA - CPF: 052.240.691-22 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA - CPF: 052.240.691-22 (PACIENTE), JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA - CPF: 062.840.741-66 (PACIENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO - CPF: 051.197.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RODRIGO FIGUEIREDO SENA - CPF: 021.227.251-92 (VÍTIMA), GIOVANA LEITE DA SILVA - CPF: 945.053.061-00 (VÍTIMA), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014199-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –– ALEGAÇÃO DE A DECISÃO NÃO ESTAR FUNDAMENTADA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, VICTOR HUGO, PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA, ALIADO AO FATO DE O PACIENTE NÃO SE ENCONTRAR NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” OU COM SAÚDE DEBILITADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NO MÉRITO, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor dos pacientes.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidade do processo.

Verificado que o paciente, VICTOR HUGO, não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública – notadamente em razão de sua reiteração delitiva –, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão ou, ainda, na substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014199-32.2020.8.11.0000

PACIENTES:
JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA

VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA e VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA,
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca d
e

Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537), que decretou a prisão preventiva dos pacientes em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas] e associação criminosa [arts. 157, §§2º, II e V, 2º-A, I e 288, ambos do Código Penal].

O
impetrante sustenta que:
1)

a prisão cautelar perdura por mais de 8 (oito) meses – tendo em vista que se encontram segregados desde o dia 21-8-2019 –, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está consubstanciada na gravidade abstrata dos delitos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirão a pena em regime fechado;
4)
em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19 e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes [doc. digital n. 49117988].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 49203975].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 49765973].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 51891466].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014199-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, curial é salientar que este é o
segundo

Habeas Corpus
impetrado em favor de ambos os pacientes.

Em relação a JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA, o primeiro
writ
(HC n. 1008059-79.2020.811.000), impetrado pelo mesmo causídico – Darlan de Oliveira Bernardino, OAB/MT n. 27995/O –, foi denegado, à unanimidade, em julgamento ocorrido no dia
8 de maio de 2020
, cujo acórdão ficou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do
modus operandi
empregado e de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida
”.

Quanto ao paciente, VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, o primeiro
mandamus –
impetrado pela Defensoria Pública Estadual e distribuído sob o n. 1013077-81.2020.811.0000 –, também foi denegado, à unanimidade, na sessão de julgamento realizada em
21 de julho de 2020
, ficando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do modus operandi empregado e de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida”

Como se vê, a maioria das teses brandidas no presente
Habeas Corpus
são mera repetição daqueloutras, as quais já foram apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.

Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise dos pedidos – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto
já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses
[...]”
(
Habeas Corpus
n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que
a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça
, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]”
(
Habeas Corpus
n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Desse modo, o limite do presente
Habeas Corpus
é restrito às alegações:
1)

do excesso de prazo para a formação da culpa
; e
2)

da possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente, VICTOR, pela prisão domiciliar, notadamente em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
.

Tendo em vista a semelhança da situação fático-processual entre os pacientes – uma vez que foram denunciados, em coautoria delitiva, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa –, analiso os pedidos atinentes ao excesso de prazo conjuntamente.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse é o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

Exsurge dos autos que o Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Cuiabá/MT, Eduardo Rizzotto de Carvalho, representou pela prisão preventiva de JORGE EDUARDO, VICTOR HUGO e de outros suspeitos, em razão da prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

No dia,
20 de agosto de 2019
, o Juízo da 6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou as prisões preventivas, com fundamento na periculosidade concreta dos pacientes, notadamente pelo
modus operandi
desenvolvido na empreitada criminosa, bem como em razão da existência de outros registros em seus históricos criminais.

Em
10 de setembro de 2019
o Ministério Público denunciou os pacientes, juntamente com o coacusado, VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157 §§2º, II e V, 2º-A, I, c/c os artigos 61, II, "h", 69, e 288, todos do Código Penal.

A exordial acusatória foi recebida em
25 de setembro de 2019
, quando foi determinada a citação dos pacientes para responderem à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, §2
o
, ambos do Código de Processo Penal.

Na audiência de custódia, realizada em
2 de outubro de 2019
, VICTOR HUGO foi apresentado à autoridade judiciária, momento em que a Defensoria Pública requereu a revogação de sua segregação preventiva; contudo, a juíza singular manteve a constrição cautelar, sob o argumento de que “
não houve qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva
”.

Por sua vez, a defesa do paciente, JORGE EDUARDO, protocolizou, no dia
9 de outubro de 2019
, o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva.

Na decisão prolatada em
18 de outubro de 2019
, o juízo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na defesa de VICTOR HUGO e apresentar sua defesa.

A resposta escrita à acusação de VICTOR HUGO foi apresentada em
25 de outubro de 2019
, momento em que o paciente novamente requereu a revogação da sua prisão preventiva.

Neste ínterim, o paciente, JORGE EDUARDO, foi citado e informou ao Oficial de Justiça responsável pela missiva que possuía advogado particular, de modo que, em
6 de novembro de 2019
,

apresentou sua defesa, arguindo a inépcia da denúncia.

Além disso, no dia
15 de novembro de 2019
, o Oficial de Justiça responsável pela citação do coacusado, VENYCIUS LUIS, certificou nos autos que não foi possível proceder ao cumprimento da missiva, tendo em vista que não o localizou no endereço constante nos autos.

Em
19 de novembro de 2019
, o juízo analisou os pleitos defensivos. Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aventado por VICTOR HUGO, rechaçou os argumentos acerca de inépcia da inicial suscitado pela defesa de JORGE EDUARDO e determinou a citação do denunciado, VENYCIUS, pela via editalícia.

A autoridade coatora, no dia
12 de fevereiro de 2020
, proferiu decisão suspendendo o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao coacusado, VENYCIUS – tendo em vista as tentativas infrutíferas de proceder sua citação –, bem como designou o dia 31 de março de 2020, para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Além disso, a juíza singular, em
5 de março de 2020
, determinou a intimação da vítima, Valdemir Pereira da Silva, por carta precatória, uma vez que ela reside na Comarca de Ipiranga do Norte/MT.

No dia
18 de março de 2020
, a autoridade coatora revisou a necessidade de manutenção das prisões preventivas – conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal –, entendendo pela manutenção das segregações cautelares, bem como suspendeu a audiência instrutória anteriormente designada, nos termos do artigo 10, III, da Portaria-Conjunta n. 247, da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, no dia
7 de abril de 2020
, indeferiu novo pedido de revogação da prisão cautelar, aviado em favor dos pacientes.

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
três
denunciados, sendo um deles citado por edital e os outros dois representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais, como bem aventei na cronologia processual, há informações de que uma das vítimas encontra-se residindo na Comarca de Ipiranga do Norte/MT, de modo que houve a necessidade do cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.

Ressalte-se, em reforço, que também houveram pedidos de reconsideração da custódia cautelar e impetrações de
Habeas Corpus
neste Sodalício,

de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.

Por fim, em relação à adoção de cautelares alternativas ou, ainda, da prisão domiciliar em favor do paciente, VICTOR HUGO, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional.

Não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Entretanto, no caso
sub judice
, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantir a
ordem pública
– tendo em vista o histórico criminal do paciente, uma vez que possui outra anotação por crime idêntico ao analisado neste
writ
[autos n. 40662-33.2019.811.0042 (Código 600382)], bem como ostenta diversos registros relacionados à prática de atos infracionais no ano de 2017 –, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Some-se a isso que o impetrante não comprovou que VICTOR HUGO faça parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus, e nem de que ele seja portador de doenças respiratórias
crônicas
ou de outras
comorbidades
.

De mais a mais, os documentos juntados – receituário médico e fotografia de medicamentos –, não evidenciam que a saúde dele esteja debilitada e nem que o seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra segregado.

Aliás, como bem ressaltado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“A despeito da argumentação da defesa quanto a pandemia da COVID-19, ressalto que não há nos autos documentos comprovando que os pacientes pertencem ao grupo de risco, e, a crise do coronavírus não pode ser utilizada como fundamento para liberar de forma indiscriminada todos os presos.

Neste sentido, esta magistrada entende importante ressaltar o posicionamento do Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. ” (HC nº 567.408/RJ)”
(doc. digital n. 49765973).

Sobre a matéria, cito recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] No caso,
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, ele possui histórico criminoso
.
Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados
. Habeas corpus não conhecido”
(HC 587.155/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Neste viés, concluo que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, não se podendo falar na existência do aventado constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA
e
VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020